Tribunal: TJES
Processo: 5008745-12.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008745-12.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRADIR DA SILVA FERREIRA RAINHO
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008745-12.2024.8.08.0011

Recorrente:
IRADIR DA SILVA FERREIRA RAINHO

Recorrida:
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR ÍNFIMO (R$28,24). AUSÊNCIA DE BUSCA NA SOLUÇÃO PACÍFICA E EXTRAJUDICIAL PELA AUTORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE PRONTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

IRADIR DA SILVA FERREIRA RAINHO

em face da
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - (ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO).

A autora, beneficiária do INSS, percebeu um desconto mensal em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIB. CENAP/ASA 0800 780 5533", sem que tenha autorizado a filiação ou qualquer tipo de contribuição. Requereu, em sede de tutela provisória, a imediata cessação dos descontos, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$28,24), além de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, de maneira que
DECLARO
a inexistência da relação jurídica e
DETERMINO
que a requerida libere a margem consignável da autora, em razão dos descontos vinculados à rubrica 282, denominada “CONTRIB. CENAP/ASA 0800 780 5533", providência a ser efetuada no
prazo de 10 (dez dias)
a contar da presente sentença, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
CONDENO
a ré a restituir à autora a quantia de R$ 56,48 (cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), já em dobro, com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação; ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e dano morais, no termos da fundamentação supra.

A recorrente interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença apenas quanto ao ponto que afastou a indenização por danos morais, sustentando que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dada a vulnerabilidade do consumidor e o caráter alimentar da verba atingida.

Em contrarrazões, a associação recorrida defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o dano moral não restou comprovado, pois não houve abalo emocional significativo ou situação de vexame.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A sentença corretamente reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinou a cessação dos descontos indevidos, dado que a recorrida não comprovou a contratação do serviço ou a anuência da recorrente para as cobranças efetuadas.

A repetição de indébito na forma dobrada foi corretamente aplicada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que a recorrida não apresentou justificativa para a cobrança.

O ponto central da controvérsia recursal refere-se à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença afastou tal pedido, ao fundamentar que a parte autora não demonstrou abalo psíquico significativo.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de descontos indevidos configura, em regra, dano moral in re ipsa. No entanto, tal presunção não se aplica quando se tratar de valores reduzidos, incapazes de comprometer a subsistência do consumidor. O julgado AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/04/2019, esclarece que "quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor".

No caso concreto, verificou-se que houve apenas um desconto indevido no valor de R$28,24, quantia que, embora devida à recorrente, não comprometeu sua subsistência nem acarretou danos relevantes à sua dignidade. Não há elementos nos autos que demonstrem qualquer sofrimento extraordinário ou constrangimento exacerbado, sendo o caso típico de mero dissabor cotidiano.

Ocorre que, mesmo diante do caso supracitado, tenho que seria possível a verificação de danos morais a serem indenizados pela teoria do desvio produtivo do consumidor, mas não percebo nos autos absolutamente nenhum documento que comprove que a autora buscou a solução amigável por canais extrajudiciais antes de ingressar junto ao poder judiciário. Sei que a busca da justiça não tem como requisito a tentativa de solução amigável na seara extrajudicial, no entanto, para caracterização de dano moral em valores ínfimos e de desconto único, tenho ser requisito indispensável.

Assim, ausente prova de efetivo abalo moral, inclusive de desvio produtivo e, seguindo a jurisprudência consolidada sobre a matéria, a sentença deve ser mantida na íntegra, sem a condenação da recorrida por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)